Tribunal: TJSP
Processo: 2288757-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
VOTO No 28550
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE 'RPV' PARA PAGAMENTO DE SALDO RESIDUAL DO PRECATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE – PERTINÊNCIA – SEGURADO QUE NÃO PRETENDEU O FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO – DIFERENÇAS APURADAS, ADEMAIS, QUE DECORREM DE ERRO DO PRÓPRIO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 100, DA CF

Ementa:
VOTO No 28550
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE 'RPV' PARA PAGAMENTO DE SALDO RESIDUAL DO PRECATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE – PERTINÊNCIA – SEGURADO QUE NÃO PRETENDEU O FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO – DIFERENÇAS APURADAS, ADEMAIS, QUE DECORREM DE ERRO DO PRÓPRIO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 100, DA CF – PRECEDENTES DESTA E. CÂMARA – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.